Tribunal: TJES
Processo: 5003254-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003254-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERLAINI DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE MENORES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente, denunciada por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menores, alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência de requisitos da custódia cautelar e requerendo a substituição da prisão por domiciliar em razão de ser genitora de três crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se é possível o reexame do pedido de prisão domiciliar diante de decisão anterior transitada em julgado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inclusive quanto à contemporaneidade e à adequação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de prisão domiciliar já foi apreciado e indeferido em habeas corpus anterior, com trânsito em julgado, inexistindo fato novo apto a justificar a rediscussão, o que configura reiteração indevida e impede o conhecimento do writ nesse ponto.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se limitando a critério aritmético.

A ação penal possui elevada complexidade, com pluralidade de réus, multiplicidade de crimes e extenso acervo probatório, justificando eventual dilação temporal.

O feito tramita regularmente, com diligências necessárias, expedição de cartas precatórias e designação de audiência de instrução, afastando desídia estatal.

A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da atuação da paciente como integrante de organização criminosa, exercendo função de monitoramento de atividades policiais.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão subsiste em se tratando de crimes permanentes, nos quais o risco à ordem pública se renova continuamente.

A gravidade concreta da conduta e o vínculo com estrutura criminosa demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração de pedido em habeas corpus sem fato novo impede o conhecimento da impetração por ofensa à coisa julgada. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a ausência de desídia estatal. 3. A prisão preventiva é legítima para garantia da ordem pública quando evidenciada a participação do agente em organização criminosa estruturada. 4. Em crimes permanentes, a contemporaneidade dos fundamentos da prisão se renova continuamente. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando insuficiente diante da gravidade concreta da conduta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5003254-86.2026.8.08.0000

PACIENTE: ERLAINI DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de ERLAINI DOS SANTOS SILVA, alegando constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa e na ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pleiteando, ainda, a conversão da custódia em prisão domiciliar por ser a paciente genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos.

O pleito liminar foi indeferido no Id. 18376593. A autoridade coatora prestou informações. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação.

Pois bem.

Inicialmente, v
erifica-se que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundamentado na condição de genitora de crianças menores de 12 anos, já foi objeto de análise e julgamento por esta Primeira Câmara Criminal no Habeas Corpus nº 5009342-14.2024.8.08.0000.

Naquela ocasião, o colegiado denegou a ordem por entender presente situação excepcionada pelo STF no HC Coletivo 143.641/SP, uma vez que a paciente integra, em tese, organização criminosa altamente estruturada e complexa. Referida decisão transitou em julgado em 07/10/2024.

Dessa forma, inexistindo fato novo ou alteração substancial do contexto fático-probatório, a rediscussão da matéria configura indevida reiteração, o que obsta o conhecimento do writ neste ponto, em prestígio à segurança jurídica.

A impetrante sustenta que a paciente está presa há mais de 500 dias sem que a fase de defesa prévia tenha sido encerrada ou designada audiência de instrução.

Contudo, a aferição do excesso de prazo deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não por mero cálculo aritmético. No caso em tela, a ação penal de origem é de elevada complexidade, originada da "Operação Pombal", envolvendo 13 (treze) réus, múltiplos crimes (tráfico, associação, organização criminosa e corrupção de menores) e volumoso material probatório digital.

Informações judiciais dão conta de que o feito tramita regularmente, com expedição de diversas cartas precatórias para citação e intimação de réus em diferentes jurisdições e análise de múltiplos pedidos incidentais das defesas. Inclusive, já existe audiência designada para o dia 03 de setembro de 2026.

Assim, eventual elastecimento temporal justifica-se pela natureza multifacetada da demanda, não se vislumbrando desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário.

Quanto ao mérito da segregação, a custódia revela-se necessária para a garantia da ordem pública. Conforme a denúncia, a paciente desempenhava função específica de "olheira" no grupo criminoso comandado por Robson Pinheiro, monitorando a movimentação policial para repassar informações estratégicas.

A alegação de falta de contemporaneidade não prospera. A contemporaneidade refere-se à atualidade dos motivos ensejadores da prisão, e não ao momento do crime. Tratando-se de crimes permanentes (associação para o tráfico e organização criminosa), o risco à ordem pública se renova continuamente enquanto o grupo não é desmantelado.

A gravidade concreta do modus operandi e a periculosidade evidenciada pelo vínculo estável com a estrutura delitiva demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)